Tribunal: TJMT
Processo: 0034092-73.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034092-73.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA MARIA NUNES NERY - CPF: 175.350.851-72 (EMBARGANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE FAZER PREVALECER VOTO VENCIDO – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, porquanto suscita divergência entre o voto vencido e o voto condutor, circunstância que não configura hipótese de contradição, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por MARCIA MARIA NUNES NERY, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 00034092-73.2015.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 186664677):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Estadual que reestruturou a carreira dos Profissionais da Saúde no Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão encontra-se maculado por contradição, porquanto diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de precedentes deste Egrégio Tribunal.

Afiança, nesse contexto, que “
reconhecido o direito da Requerente, a prescrição atinge tão-somente as prestações vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem a propositura da ação e não o direito em si. Trata-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, já que o marco inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação se renova mês a mês
”.

Salienta, ademais, que “
somente em fase de Liquidação de Sentença por Arbitramento é que poderá verificar se houve, ou não, a devida reestruturação financeira na Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, assim como fora abordado pelo Exmo. Dr. Mario Roberto Kono, ao abordar de forma minuciosa as Leis nº 7.360/2000 e nº 8.269/2004, chegando a conclusão de que não fora versada sobre a defasagem salarial advindo da conversão do cruzeiro real para URV
”.

Por essas razões, “
REQUER seja sanada a CONTRADIÇÃO ora apontada, suscitando para que os presentes embargos sejam reconhecidos e providos para que assim o Recurso de Apelação seja devidamente RECONHECIDO e PROVIDO, assim como fora proferido pelo Douto Desembargador Dr. Mario Roberto Kono
”. (ID. 186803656).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela “
total improcedência dos Embargos de Declaração
”
(ID. 188391655).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pelo MARCIA MARIA NUNES NERY, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 00034092-73.2015.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por contradição, pelo fato de o voto da relatora ser divergente do voto vencido e de precedentes jurisprudenciais.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa contradição a ser suprida na decisão hostilizada.

Com efeito, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Na hipótese, a parte embargante alega que há duas incoerências no julgado, a primeira relacionada aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e a segunda referente ao voto divergente, apresentado pelo Segundo Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

No entanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

Outrossim, mister ressaltar que o dissenso existente entre o voto relator e o voto discordante não torna o acórdão contraditório, mormente quando o Segundo Vogal, a despeito de ressalvar seu entendimento, acompanha o voto condutor, logo, diante da unanimidade no julgamento, a tese jurídica oposta não prevaleceu.

A propósito, em situações similares, assim já decidiram ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA CONSISTENTE NA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE O VOTO VENCIDO COM O VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

ÔNUS DA PROVA — QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA — AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.

A existência de divergência de entendimento entre o voto vencido com o voto condutor do acórdão não configura hipótese de contradição.

Não há omissão ou obscuridade no acórdão que, com clareza e objetividade, analisa a questão acerca da distribuição do ônus da prova.

Embargos rejeitados”.

(N.U 0020468-25.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO - CONTRADIÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - ACLARATÓRIOS DIRECIONADO AO VOTO VENCIDO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando o Embargante busca, por meio dos aclaratórios, impugnar questões levantadas apenas no voto vencido do acordão embargado, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada”
.

(N.U 1018845-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023). (Grifo nosso).

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é rediscutir a matéria, com o objetivo único de obtenção de efeito modificativo, para fazer prevalecer as teses suscitadas e que, no entanto, foram vencidas no julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS. DECISÃO RESCINDENDA QUE JULGOU A LIDE COM RELAÇÃO APENAS À COFINS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS NA INICIAL DA RESCISÓRIA.
VOTO VENCIDO. SUPOSTA OMISSÃO QUE SE VINCULA À INTENÇÃO DE FAZER PREVALECER ENTENDIMENTO NESTE VEICULADO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
os embargos declaratórios não podem ser utilizados como instrumento de revisão infringente, para que entendimento manifestado no voto vencido se sobreponha à posição majoritária
. Precedentes: MS nº 36403 AgR-ED, Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 12.5.2020, ADI nº 2908 ED, Pleno, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.8.2020, AP nº 470-EDj-décimos quartos/MG, Pleno, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10.10.2013 e Ext nº 662 ED/PU, Pleno, Relator Ministro Octavio Gallotti, DJ de 13.6.2003. 2. [...]”.

(STF - AR: 2042 RJ 0000609-16.2008.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/09/2021). (grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023